Tribunal: TJDFT
Processo: 0703340-24.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703340-24.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAYANE ALVES MAIA APELADO: ALEX DE SOUSA FERREIRA APELANTE: MARCOS DE SOUSA FERREIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pela Ré THAYANE ALVES MAIA em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama/DF que, nos autos de ação de anulação de compra e venda de imóvel e reparação material, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa, por se tratar de beneficiário da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 56367237), o Apelante Ré formula pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Colacionou declaração de hipossuficiência (ID 56367240) e CTPS (ID 56367241). A decisão de ID 56367243 determinou à parte requerente que comprove a condição alegada de estudante. Todavia, a parte apenas esclareceu que não é estudante, mas que está desempregada e sem condições de arcar com os custos do processo, o que teria comprovado com a CTPS juntada (ID 56367255). Nos termos do art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em recurso e, consoante o § 7o do mesmo artigo, requerida a concessão de gratuidade de justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Importante ressaltar que incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Desse modo, intime-se a Apelante Ré para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos a declaração de imposto de renda dos 3 (três) últimos ano-calendário, bem como os extratos bancários referentes aos últimos 3 (três) meses, de todos os bancos que possua conta aberta, facultada a juntada de outros documentos que corroborem a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento. Ressalto que a declaração de hipossuficiência e a CTPS, analisada de forma isolada, é incapaz de atestar a precariedade financeira da declarante. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de março de 2024 15:51:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador